Tribunal: TJES
Processo: 5007342-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007342-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ITALO DE FREITAS MOL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007342-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITALO DE FREITAS MOL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BUTERI - ES6618

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ITALO DE FREITAS MOL
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Ainda, alega constrangimento ilegal afirmando se encontrar em unidade prisional incompatível com o exercício do regime semiaberto.

Inicialmente vale esclarecer que, assim como já pontuado no julgamento do Habeas Corpus nº 5003018-76.2022.8.08.0000, o reeducando ITALO DE FREITAS MOL progrediu para o regime semiaberto em 04/11/2021, tendo sido devidamente transferido para unidade prisional compatível em 10/05/2022.

Em consulta ao Sistema INFOPEN verifiquei que o agravante encontra-se na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES (PSVV), em total exercício do regime semiaberto, usufruindo, inclusive dos benefícios da saída temporária.

Por outro lado busca a defesa seja concedido ao agravante o direito de cumprir pena em prisão domiciliar.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo por ausência de elementos imperiosos a ensejar a concessão da medida.

Importante pontuar que não cabe ao agravante escolher o meio como cumprirá sua pena, devendo serem observadas as disposições legais.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a decisão de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.